Tribunal: CARF
Processo: 10909.721952/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721952/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
MORADA DO GUARUCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após solicitada diligência conforme Resolução n° 1003-
000.314, proferida, em 14 de julho de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF de origem e essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721952/2018-28
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

seguintes questionamentos: (1) Qual o status atual do processo judicial no 00002497-
37.2013.5.12.0045 em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Balneário de Camboriú; (2) Se
os autos de infração discutidos na ação foram anulados e a anulação foi mantida pelo
Tribunal de Justiça; (3) Informar se há decisão ativa nos autos suspendendo a
exigibilidade dos débitos; e (4) Informar se já ocorreu o trânsito em julgado da sentença.
DO PROCESSO
A Contribuinte recebeu Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 3509183, de 31
de agosto de 2018, por meio do qual a mesma foi excluída de ofício do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2019.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou, por meio do Acórdão de no 12-105.969, de 28 de
fevereiro de 2019, a manifestação de inconformidade improcedente, mantendo a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, porque não houve a regularização dos débitos no prazo legal.
DO RECURSO
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 31/07/2019 (e-fl. 77) e apresentou Recurso Voluntário aos
02/09/2019 (e-fls. 80 a 83), com as razões abaixo.
Afirma que, após exercer todos os seus direitos em Recursos administrativos, a ,
ingressou com ação na esfera judicial, fornecendo em juízo, as garantias exigidas do débito
existente junto a Fazenda Pública, aceitas pela PGFN que não contestou.
Assevera que, mesmo após o êxito judicial, os senhores procuradores da Fazenda
pública, não satisfeitos, tentam agora de forma surreal, tentar convencer o Juiz a alterar a sua
decisão, que havia cancelado todos os autos de infração, o que considera incompreensível.
Defende que não deve nada, apenas exerceu o seu direito de recorrer de um auto
de infração arbitrário, feito por um agente fiscal que em nenhum momento esteve na empresa.
Segundo a Recorrente, dos processos em juízo, a união teria saído vitoriosa em
apenas um deles, não tendo recorrido dos demais autos de Infração (itens 2 ao 6 acima), assim,
em 10/09/2018, após ter sido citada da decisão, a Recorrente recolheu o valor de R$ 3.381,28
com os acréscimos legais ( cópia do DARF em anexo).
A partir desse momento, os débitos inscritos em DAU ( Dívida Ativa da União)
deveriam ter sido cancelados, mas a PGFN inconformada por não ter recorrido dos demais autos,
ingressou novamente em Juízo, numa tentativa de demover aquele Juízo a modificar a sua
decisão, para obter novamente o direito de recorrer dos demais autos.
Assim, continua a Recorrente, não tendo cancelado os autos inscritos em dívida
Ativa, a Receita Federal emitiu o ATO DECLARATÓRIO No 3509183 de 31 de Agosto de
2018, de cuja ciência a empresa só tomou em 12/09/2018, excluindo-a do Regime de
Microempresa, a partir de 01 de Janeiro de 2019.
Afirma que tomou ciência do ADE de exclusão do Simples Nacional em
12/09/2018, e teria então 30 dias, de acordo com o parágrafo segundo do inciso IV, artigo 31 da
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

LC 123/2006, para regularizar o seu débito, contudo o pagamento do débito foi feito no dia
10/09/2018, (cópia em anexo) ou seja, 2 (dois) dias antes de tomar a ciência da exclusão.
A permanência dos demais débitos inscritos e originados dos 05 (cinco) autos de
infração, identificados acima como os itens 2 a 6, foram cancelados por decisão da justiça do
Trabalho de Balneário Camboriú (copia decisão Anexa).
Assevera que, diante dos fatos, e considerando que a empresa não possui nenhum
débito perante a Fazenda Nacional, a decisão no Processo 10909.721952/2018-28 que gerou o
acordão 12.105.969 da DRJ/RJO é equivocada e insubsistente, porque a existência de débitos,
decorre única e exclusivamente da ação da PGFN ao não ter solicitado o cancelamento dos
débitos, que foram cancelados pela decisão Judicial.
DA DILIGÊNCIA
A
diligência
resultou
na
INFORMAÇÃO
FISCAL
SIMPMEI/EBEN/DEVAT/SRR09 No 1.506, de fls. 191/193), assim sintetizada:
a) Conforme consulta processual realizada em 23/08/2021, o processo judicial
00002497- 37.2013.5.12.0045 encontra-se arquivado desde 02/08/2021;
b) Os autos de infração foram anulados pela Justiça do Trabalho de primeira
instância e a anulação foi mantida pelo Tribunal de Justiça, conforme decisões anexadas às fls.
128 a 145;
c) Os débitos inscritos em Dívida Ativa da União citados acima, que foram
considerados não regularizados após o prazo de 30 dias da ciência do ADE, encontram-se
EXTINTOS, em razão da decisão judicial oriunda da Justiça do Trabalho. A extinção foi
registrada no Sistema da PGFN em 19/02/2020 e os processos foram arquivados em 21/08/2020
(extratos anexados às fls. 162 a 189);
d) A decisão que anulou os autos de infração transitou em julgado em 03/07/2021
e, conforme já exposto, o processo foi arquivado em 02/08/2021 (fl. 190),
Cientificado do resultado da diligência, restou silente a Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais para a
sua admissibilidade, cabendo dele conhecer.
Conforme demonstrado no Relatório deste voto, a Recorrente defende que os
débitos motivadores do ADE foram cancelados por decisão judicial em ação anulatória em
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

trâmite na 2a Vara do Trabalho de Balneário de Camboriú – Proc. no 00002497-
37.2013.5.12.0045 e o único auto mantido pela Justiça foi pago antes de vencido o prazo para
regularização das pendências.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, fundamentou o seguinte:
15 De plano, tem-se que as dívidas inscritas são administradas pela Procuradoria- Geral
da Fazenda Nacional-PGFN.
16 Por isso, é ao dito órgão que devem ser encaminhadas as questões trazidas pelo
interessado (nosso item 4), uma vez que apenas a PGFN se pode manifestar sobre
parcelamento de débitos inscritos.
17 Posto isso, tem-se que a consulta-Sivex informa que os débitos motivadores do ADE
não foram pagos ou parcelados dentro do prazo legal para regularização (e-fls.47):
(...)
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, defendendo que não possui débitos, pois os autos de infração
que geraram as inscrições que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional haviam sido
anulados judicialmente.
Às fls. 101 a , a Recorrente juntou a sentença proferida nos autos do processo no
00002497-37.2013.5.12.0045, cujo dispositivo segue abaixo:
POR ESSA FUNDAMENTAÇÃO, considerada parte integrante deste dispositivo para
todos os fins e efeitos, apreciando a ação instaurada por MORADA DO GUARUÇÁ
LTDA. - EPP em face de UNIÃO (Proc. n. 0002497-37.2013.5.12.0045 e apensos),
ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos formulados na peca inicial para DECLARAR
a nulidade de todos os autos de infração (02081 8742- AA 0002497-37.2013.5.12.0045;
020727518-
AA
0002495-67.2013.5.12.045;
020818734
-
AA
0002498-
22.2013.5.12.0045, 020818726 - AA 0002499-07.2013.5.12.0045; 020818718 - AA
0002500-89.2013.5.12.0045;
020727526
-
AA
0002494-82.2013.5.12.0045
e
020818750 - AA 0002496- 52.2013.5.12.0045), e extinguir os processos, com resolução
do mérito (NCPC, art. 487, inc. I).
Conforme Resultados de Consulta de Inscrição juntados ao processo, fls. 17 a 37 e
46 e 47, é possível verificar que os autos de infração objetos da ação judicial anulatória são os
mesmos débitos relacionados no ADE.
O processo foi convertido em diligencia em destaque para o seguinte trecho:
Ocorre, contudo, que pelas informações constantes no processo, não é possível
confirmar as informações apresentadas pela Recorrente. Embora seja com a
Procuradoria da Fazenda que a mesma deve resolver pendências relativas ao processo
judicial, entende-se ser de suma importância para o caso dos autos verificar se os autos
de infração, após finalização do processo judicial, foram de fato anulados. Pela consulta
pública aos autos no site do TRT-12 não é possível verificar o status atual do processo,
nem verificar se a exigibilidade dos débitos estão suspensas.
O retorno da esclareceu que o processo judicial 00002497- 37.2013.5.12.0045
encontra-se arquivado; os autos de infração anulados; os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União, que foram considerados não regularizados após o prazo de 30 dias da ciência do ADE,
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

encontram-se extintos; e a decisão que anulou os autos de infração transitou em julgado em
03/07/2021.
Em que pese tantas idas e vindas dos débitos ora em discussão, o fato principal,
para o deslinde da questão, é de que na data limite para a regularização dos débitos que deram
causa ao ADE, qual seja 15.10.2018 (cuja ciência ocorreu em 12.09.2018), não foi cumprida, e,
portanto, o Recorrente não poderia permanecer no Simples Nacional.
Vejamos que restou confirmado que a origem da exclusão, de acordo com o
sistema SIDA, da PGFN, foi a existência de 6 (seis) inscrições não regularizadas dentro do
referido prazo legal e/ou com exigibilidade suspensa (e-fls.48/66). Três inscrições estavam na
situação de ajuizadas (e-fls. 50, 53 e 56); as outras três, também sem registro de pagamento ou
de parcelamento, estavam na situação de "ativa não priorizada para ajuizamento" (e-fls.59, 62 e
65).
Tem-se, assim, que os débitos que deram causa ao ADE não foram regularizados
no prazo legal, razão por que a exclusão deve ser mantida.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou com as
Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não estiver suspensa, dá causa à exclusão obrigatória do
Simples Nacional (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for regularizado em 30
(trinta) dias da respectiva ciência:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Tem-se, assim, que os débitos que deram causa ao ADE não foram regularizados
no prazo legal, razão por que a exclusão deve ser mantida.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721952/2018-28

Nega-se provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital